Tribunal: STF
Processo: RE 88021
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
TÍTULO CAMBIAL, VINCULADO A NEGÓCIO IMOBILIÁRIO. NOTA PROMISSORIA,
NA QUAL CONSTA SUA VINCULAÇÃO A CONTRATO. ENDOSSATARIO DOS TITULOS.
JULGAMENTO CONJUNTO DA AÇÃO DA ANULAÇÃO E DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO
COM APOIO NOS TITULOS CAMBIAIS. INEXISTÊNCIA DA BOA FÉ DO
ENDOSSATARIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.